Tribunal: TJSP
Processo: 2104495-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - Medida liminar - Fornecimento de medicamentos – Sequestro de verba pública - Possibilidade – Descumprimento injustificado e reiterado de decisão judicial pela Fazenda Pública – Sequestro de verba pública que, no caso, não se mostra como medida desproporcional – Excepcionalidade da medida demonstrada no caso concreto – Prevalência do direito

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - Medida liminar - Fornecimento de medicamentos – Sequestro de verba pública - Possibilidade – Descumprimento injustificado e reiterado de decisão judicial pela Fazenda Pública – Sequestro de verba pública que, no caso, não se mostra como medida desproporcional – Excepcionalidade da medida demonstrada no caso concreto – Prevalência do direito fundamental à saúde – Precedentes – Decisão reformada, para deferir o pedido de sequestro de verba pública - Recurso provido.